Tribunal: TJMT
Processo: 1030906-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030906-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), D & F CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 39.674.092/0001-20 (AGRAVADO), DIOVANE DESCOVI MACK - CPF: 936.309.130-91 (AGRAVADO), MAURO CEZAR BEDIN - CPF: 274.712.330-87 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE PENSÃO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em conta bancária de titularidade do executado. O agravante sustenta nulidade por ausência de intimação prévia, questiona a origem da verba constrita e pleiteia a manutenção total ou parcial (30%) da penhora sobre o valor recebido a título de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora, ainda que parcial, de valores oriundos de benefício previdenciário de pensão por morte, percebido pelo executado em valor equivalente a um
salário-mínimo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba oriunda de pensão por morte possui natureza alimentar, sendo, por regra, absolutamente impenhorável, conforme o art. 833, IV, do CPC.

A relativização da impenhorabilidade é admitida pela jurisprudência apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado montante suficiente à subsistência digna do devedor.

No caso concreto, os valores constritos correspondem a benefício previdenciário de valor equivalente ao
salário-mínimo
, montante considerado essencial à manutenção básica do executado.

A constrição de tais valores, mesmo que parcial, comprometeria o mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ausente prova de situação excepcional que justifique a mitigação da impenhorabilidade, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o desbloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A verba oriunda de pensão por morte, de valor equivalente ao
salário-mínimo
, é absolutamente impenhorável, por ostentar natureza alimentar e ser indispensável à subsistência do devedor.

A relativização da impenhorabilidade somente se justifica em hipóteses excepcionais e desde que garantido o mínimo existencial.

É inválida a penhora, ainda que parcial, sobre pensão por morte quando esta comprometer a dignidade da pessoa humana do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.218/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24.06.2024,
DJe
26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030906-02.2025.8.11.0000

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CR
É
DITO
X
D & F CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA e outros (2)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1010019-17.2024.8.11.0037, ajuizada em face de MAURO CEZAR BEDIN, DIOVANE DESCOVI MACK, D & F CONSTRUÇÕES LTDA,
deferiu o pedido de
desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD.

Para tanto, s
ustenta a agravante, em síntese, nulidade processual por ausência de intimação prévia para manifestação, além de alegar inconsistências nos documentos apresentados, pugnando pela manutenção da constrição ou, subsidiariamente, pela penhora parcial de 30% sobre a verba percebida a título de pensão por morte
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de manutenção da constrição judicial incidente sobre valores localizados em conta bancária de titularidade do executado, os quais teriam origem em benefício previdenciário de pensão por morte.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, as pensões (...), ressalvado o §2º”. Trata-se de regra voltada à proteção da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial do devedor e de sua família.

Dessa feita, embora o entendimento consolidade no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça,
admita
a relativização da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais,
também assentou
que essa mitigação deve preservar parcela suficiente para assegurar a subsistência do devedor, evitando-se que a constrição inviabilize sua sobrevivência digna.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)

No caso, a prova documental
apresentada no id n. 198422828,
revela que os valores constritos correspondem a benefício previdenciário de pensão por morte percebido pelo agravado
Mauro Cezar Bedin
, no importe aproximado de um
salário-mínimo
mensal
.

Assim, c
onsiderando a natureza alimentar dessa verba e o montante reduzido recebido, não se mostra possível admitir qualquer penhora, ainda que parcial, porquanto a constrição comprometeria a própria subsistência do beneficiário, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Vale dizer, que
, tratando-se de pensão de valor equivalente ao mínimo legal, não há espaço para mitigação da regra de impenhorabilidade, uma vez que a constrição, em qualquer percentual, implica subtração de recursos indispensáveis à manutenção básica do devedor
.

Dessa feita, ou seja,
diante do caráter alimentar da verba e de seu valor módico, a constrição não pode prevalecer, impondo-se a manutenção da decisão que determinou o desbloqueio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025